Tribunal: TJBA
Processo: 8032948-04.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032948-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISE RIBEIRO CONCEICAO registrado(a) civilmente como MARISE RIBEIRO CONCEICAO Advogado(s): PAULO YGOR TEIXEIRA DA SILVA GOUVEIA, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RE 603.580/RJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO. SERVIDOR FALECIDO QUE INGRESSOU ANTES DA EC 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO À PARIDADE NOS TERMOS DO ART. 7º DA EC 41/2003. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032948-04.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MARISE RIBEIRO CONCEIÇÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.